Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0708333-30.2020.8.07.0000 Agravante BANCO DO BRASIL SA Agravado ANTONIO FERREIRA DANTAS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0702920-33.2020.8.07.0001, ajuizada contra ANTONIO FERREIRA DANTAS, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. A decisão agravada rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, da ilegitimidade passiva, da inclusão da União como litisconsórcio passivo e da prejudicial de prescrição (ID 60013952). Nas razões do recurso, o agravante afirma que não é responsável pela restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP. Assevera ser necessário o reconhecimento, de plano, da prescrição quinquenal do direito de ação da parte Agravada, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Esclarece que, muito embora o acórdão proferido sob a égide do procedimento de recursos repetitivos não tenha consignado, de forma expressa, o termo inicial do prazo prescricional, houve expressa menção ao AgRg no Ag 848.861/SP, 2a Turma, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o qual, por sua vez, fixa o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, sendo que, no caso dos autos, o termo inicial corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988. Afirma que, considerando-se que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito e, tendo em vista que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 descabem novos depósitos, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, afirma o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional). Alega que, mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitado a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Esclarece que, não obstante, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, que é responsável por realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019. Afirma, inclusive, que essa questão já se encontra sumulada pelo STJ, na súmula 77. Com relação à inaplicabilidade do CDC, o agravante afirma cabe à própria parte Agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais, sendo certo que impor a produção de tal prova pela Instituição Financeira ensejaria o ônus da prova diabólica. Não obstante, afirma que foram colacionados os extratos demonstrando a destinação dos rendimentos anuais, reconhecendo que os elementos probatórios colacionados nos autos já eram suficientes para afastar a alegação de existência de ato ilícito praticado. Assim, requer o agravante seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 15515134). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. I – DA PRESCRIÇÃO O agravante defende a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. O cerne da presente demanda é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade do autor. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, justamente pelo fato de que a presente demanda foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. A propósito: “[...] 3.Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.205.277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [...] (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019)” “[...] IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 8/8/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 31/1/2020. Nesse mesmo sentido: “[...] O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019) – g.n. “[...] 6. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória deve observar o princípio da actio nata. [...]” (07002806820188070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 1/7/2019)” – g.n. “[...] 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. [...]” (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). II– LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL Na inicial, o autor pretende discutir a correção monetária e juros relativos aos depósitos realizados no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Alega que o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação por ser o gestor das contas individualizadas do PASEP. A Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, que preconizou, em seu art. 7o, que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Em relação às atribuições designadas ao Banco do Brasil, a Lei Complementar no 26/1975 esclareceu o seguinte: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.” Com efeito, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. Esse é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75.[...] Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). De fato, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. III – DA INAPLICABILIDADE DO CDC Realmente o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. Dentro deste contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo tão somente quanto ao ponto da decisão que reconheceu a aplicabilidade do CDC e determinou a inversão do ônus da prova. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. Desembargador João Egmont Relator